Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Da análise dos depoimentos prestados e dos documentos e fotos acostados aos autos, constata-se que o divórcio, ainda que litigioso, não marcou o fim do relacionamento, que se manteve intocável com relação a todas as suas características de convivência pública, contínua e com o objetivo de estabelecer família.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.